Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-82.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE CANCELADA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral da sua conta bancária, sem prévio aviso.
2. Na espécie, verifica-se que embora a instituição financeira Recorrente demonstre ter postado AR informando a consumidora acerca do cancelamento, ocorrido em 08/07/2019, à postagem apenas chegou a conhecimento da Recorrente em 18/07/2019, muito após o cancelamento, de modo que a tentativa de comunicação se viu frustrada.
3. Como cediço, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com o cancelamento repentino de sua conta bancária que utiliza para recebimento de crédito e realiza operações financeiras, possibilitando redimensionar os seus créditos/débitos e se adequar à nova realidade financeira, providenciando uma nova conta bancária junto à mesma ou outra instituição financeira.
4. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade de utilização da conta bancária pela Recorrente, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.
5. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrida, tem-se como indevido o cancelamento unilateral do serviço, gerador de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrente (CF, art. 5.o, V e X).
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004406-82.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA MUZULON DOS SANTOS TORRES - CPF: 025.074.051-63 (RECORRENTE), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021